Tribunal: STJ
Processo: 0014571-28.2018.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1680156 - PR (2020
/0062525-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : JULIANA BORGES
ADVOGADOS
: GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA FILHO E
OUTRO(S) - PR023378
TIAGO NUNES E SILVA - PR057892
TIAGO GODOY ZANICOTTI - PR044170
EMBARGADO
: UNICLINICAS CLINICA MEDICA IGUACU LTDA
ADVOGADOS
: AUGUSTO PASTUCH DE ALMEIDA - PR029178
GUSTAVO DE ALMEIDA FLESSAK - PR031435
FABIO VACELKOVSKI KONDRAT - PR036767
ALESSANDRO DULEBA - PR036348
ANDRÉ MURILO BERLESI - PR048619
INTERES.
: NOSSA SAÚDE OPERADORA DE PLANOS PRIVADOS
DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ CARLOS DA ROCHA - PR013832
RODRIGO DA ROCHA LEITE - PR042170
FLÁVIA MARTIN FABRI HELLER DE PAULI - PR067650
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO
CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Inviável o acolhimento de embargos de declaração quando o
acórdão embargado enfrentou as questões suscitadas, e, no caso,
concluiu pela inexistência de sucessão empresarial, com fundamento
no exame da matéria fática feita pelo Tribunal de origem e na
incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para
rediscussão da matéria de mérito. Ausentes omissão, contradição,
obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC), rejeitam-se os
aclaratórios.
3. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.
Documento eletrônico VDA51400238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:12:07
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 6e329403-ce9a-4ff7-ac4b-2fc4152c0045

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
07/10/2025
13/10/2025
de declaração, com aplicação de multa, nos termos do voto do Sr. Ministro
Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA51400238 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:12:07
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 6e329403-ce9a-4ff7-ac4b-2fc4152c0045

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1680156 - PR (2020
/0062525-2)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : JULIANA BORGES
ADVOGADOS
: GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA FILHO E
OUTRO(S) - PR023378
TIAGO NUNES E SILVA - PR057892
TIAGO GODOY ZANICOTTI - PR044170
EMBARGADO
: UNICLINICAS CLINICA MEDICA IGUACU LTDA
ADVOGADOS
: AUGUSTO PASTUCH DE ALMEIDA - PR029178
GUSTAVO DE ALMEIDA FLESSAK - PR031435
FABIO VACELKOVSKI KONDRAT - PR036767
ALESSANDRO DULEBA - PR036348
ANDRÉ MURILO BERLESI - PR048619
INTERES.
: NOSSA SAÚDE OPERADORA DE PLANOS PRIVADOS
DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ CARLOS DA ROCHA - PR013832
RODRIGO DA ROCHA LEITE - PR042170
FLÁVIA MARTIN FABRI HELLER DE PAULI - PR067650
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO
CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Inviável o acolhimento de embargos de declaração quando o
acórdão embargado enfrentou as questões suscitadas, e, no caso,
concluiu pela inexistência de sucessão empresarial, com fundamento
no exame da matéria fática feita pelo Tribunal de origem e na
incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para
rediscussão da matéria de mérito. Ausentes omissão, contradição,
obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC), rejeitam-se os
aclaratórios.
3. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.
Documento eletrônico VDA50468480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/09/2025 08:29:50
Código de Controle do Documento: 77e6ca40-b7c1-4e07-93d2-b98275dbffd6

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão da Quarta
Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento a agravo interno em
agravo em recurso especial.
A embargante sustenta a existência de omissão, alegando que o acórdão
não teria examinado todos os fundamentos do agravo interno, especialmente os
relativos ao reconhecimento de sucessão empresarial entre operadoras de plano de
saúde.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não comportam acolhimento.
Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração apenas
quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.
Nenhuma dessas hipóteses se verifica no caso.
O acórdão embargado examinou as razões recursais, assentando que a
decisão agravada deveria ser mantida porque a parte agravante não desenvolveu
argumentos aptos a infirmar seus fundamentos, tendo apenas reiterado razões
anteriores de forma genérica.
Destacou-se ainda que o Tribunal de origem, soberano na análise da
matéria fática, concluiu que a negociação da carteira de clientes não configurou
sucessão empresarial, atraindo o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA50468480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/09/2025 08:29:50
Código de Controle do Documento: 77e6ca40-b7c1-4e07-93d2-b98275dbffd6

Diante desse quadro, não há que se falar em negativa de prestação
jurisdicional. O órgão julgador enfrentou a questão de forma clara e suficiente,
inclusive citando que “a peça recursal deve atender à dialeticidade, combatendo, de
forma específica e direta, as razões de decidir da decisão recorrida”.
A insistência da embargante em reabrir o mérito da controvérsia não
autoriza o uso dos embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão da
causa.
Assim, ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a
rejeição dos aclaratórios é medida que se impõe.
Ressalte-se, ademais, que a reiteração dos mesmos argumentos já
afastados nas decisões anteriores evidencia o caráter manifestamente protelatório
dos presentes embargos.
Nessa hipótese, aplica-se a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do
CPC, fixando-se multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte
embargada.
Ausentes, portanto, os requisitos do art. 1.022, I, II e III, do CPC
e verificado o intuito protelatório do recurso que trouxe a repetição de questões já
decididas diversas vezes, a rejeição dos aclaratórios é medida que se impõe, com a
condenação da embargante ao pagamento da multa legal.
Ante o exposto,

rejeito os embargos de declaração e, tendo em vista seu
manifesto caráter protelatório, condeno a embargante ao pagamento de multa
em favor da parte embargada, no montante correspondente a 1% do valor
atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC, sem prejuízo da
.
elevação da penalidade na hipótese de reiteração
É o voto.
Documento eletrônico VDA50468480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/09/2025 08:29:50
Código de Controle do Documento: 77e6ca40-b7c1-4e07-93d2-b98275dbffd6

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 1.680.156 / PR
Número Registro: 2020/0062525-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00145712820188160000 145712820188160000 211984820188160000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JULIANA BORGES
ADVOGADOS : GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA FILHO E OUTRO(S) -
PR023378
TIAGO GODOY ZANICOTTI - PR044170
TIAGO NUNES E SILVA - PR057892
AGRAVADO
: UNICLINICAS CLINICA MEDICA IGUACU LTDA
ADVOGADOS : AUGUSTO PASTUCH DE ALMEIDA - PR029178
GUSTAVO DE ALMEIDA FLESSAK - PR031435
FABIO VACELKOVSKI KONDRAT - PR036767
ALESSANDRO DULEBA - PR036348
ANDRÉ MURILO BERLESI - PR048619
INTERES.
: NOSSA SAÚDE OPERADORA DE PLANOS PRIVADOS DE
ASSISTÊNCIA A SAÚDE LTDA
ADVOGADOS : LUIZ CARLOS DA ROCHA - PR013832
RODRIGO DA ROCHA LEITE - PR042170
FLÁVIA MARTIN FABRI HELLER DE PAULI - PR067650
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - PLANOS DE
SAÚDE
Documento eletrônico VDA51386359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:08:47
Código de Controle do Documento: 987506c8-6850-40b9-9c52-3b9cd501c1b4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JULIANA BORGES
ADVOGADOS
: GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA FILHO E OUTRO(S) -
PR023378
TIAGO NUNES E SILVA - PR057892
TIAGO GODOY ZANICOTTI - PR044170
EMBARGADO : UNICLINICAS CLINICA MEDICA IGUACU LTDA
ADVOGADOS
: AUGUSTO PASTUCH DE ALMEIDA - PR029178
GUSTAVO DE ALMEIDA FLESSAK - PR031435
FABIO VACELKOVSKI KONDRAT - PR036767
ALESSANDRO DULEBA - PR036348
ANDRÉ MURILO BERLESI - PR048619
INTERES.
: NOSSA SAÚDE OPERADORA DE PLANOS PRIVADOS DE
ASSISTÊNCIA A SAÚDE LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ CARLOS DA ROCHA - PR013832
RODRIGO DA ROCHA LEITE - PR042170
FLÁVIA MARTIN FABRI HELLER DE PAULI - PR067650
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, com
07/10/2025
13/10/2025
aplicação de multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:08:47
Código de Controle do Documento: 987506c8-6850-40b9-9c52-3b9cd501c1b4